Tribunal: STF
Processo: RHC 257773
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 988.907/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela apreensão de drogas e pela existência de outro processo penal em andamento. 



    6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há risco concreto de reiteração delitiva.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    A prisão preventiva do agravante foi decretada com base nos seguintes fundamentos:



    Declarou o Policial Militar R.B.F. a fls. 03 o seguinte: "Nesta manhã estava em patrulhamento pela Viela Jácomo Rampim e, num local onde já é conhecido como ponto de venda de drogas avistaram a pessoa que conhecem pelo pre-nome Vitor, o qual já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Quando Vitor via a viatura ele saiu correndo para uma área de mata existente nas imediações, sendo que ele carregava algo nas mãos. O depoente desembarcou e fez a detenção e pode constatar que Vitor trazia consigo diversas porções de drogas (5 porções de haxixe, 67 pinos de cocaína), além da quantia de R$ 650,00 e um telefone Iphone 14, sendo que as drogas e o aparelho celular estavam escondidas na cintura e o dinheiro em suas mãos. Assim, deram voz de prisão a VICTOR HENRIQUE CANDIDO e conduziram preso, sendo que Victor confessou no momento que estava realizando o trafico de drogas no local"..



    [...]



    No presente caso, a prisão do investigado não se mostrou abusiva, nem ilegal. Assim, razões de ordem pública justificam a necessidade de ser convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, dada a necessidade de se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, revelando-se adequada a medida de custódia cautelar à gravidade do crime e às circunstâncias da prisão. 



    Ressalte-se que a quantidade e diversidade de drogas encontradas em poder do investigado, bem como a forma como estavam acondicionadas – em eppendorfs - revelam a intenção de traficância e, revelam que possui envolvimento com o meio ilícito. Não se pode olvidar que a testemunha informou já ser ele conhecido pela prática do trafico de drogas. 



    [...] conforme se verifica da F.A. de fls. 36 /38, há de se consignar a existência de Inquérito Policial em andamento, registrado sob o nº 1501496-37.2024.8.26.0070, visando a apuração da prática do mesmo delito, ocorrido no mesmo local onde foi surpreendido - "Viela Jácomo Rampim" e com o mesmo "modus operandi". Tal fato, demonstra o seu envolvimento com o meio ilícito há algum tempo e inaptidão ao convívio social



    [...]



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva do agravante, pois, além da apreensão de "5 porções de haxixe (2,5g), 67 eppendorfs de cocaína (55g) e R$ 630,00, em espécie, responde a outro processo penal também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Como cediço, é firme a jurisprudência no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da apreensão de entorpecentes (5 porções de haxixe e 67 tubos tipo Eppendorf contendo cocaína), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque, conforme destacado pelo Juízo de origem, há outra investigação em curso contra o paciente pela “prática do mesmo delito, ocorrido no mesmo local onde foi surpreendido [...] e com o mesmo ‘modus operandi’”.



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente